Tribunal: TJPA
Processo: 0089921-22.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089921-22.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VALDENOR BOTELHO GODINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089921-22.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: VALDENOR BOTELHO GODINHO

ADVOGADA: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE COOPERADO FUNDADOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADITIVO CONTRATUAL NÃO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, NÃO PODENDO SER ASSUMIDO COMO VÁLIDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Recorreu-se contra sentença que determinou que a operadora de plano de saúde mantivesse os dependentes do autor maiores de 28 (vinte e oito) anos junto ao seu plano de saúde;

II – Analisando os autos, denota-se da narrativa contida em inicial que o contrato cerne do litígio fora pactuado no ano de 1981, sob as condições especiais fornecidas a cooperados fundadores;

III – Na ausência do contrato originário e na observância de aditivo contratual (não assinado pelas partes e, portanto, não aplicável ao caso) que dispõe sobre alterações das condições etárias de dependência, examina-se que as teses apresentadas em inicial possuem verossimilhança;

IV – Uma vez realizada a inversão do ônus probatório em face do disposto no Código de Defesa do Consumidor, incumbiria a administradora de planos de saúde demonstrar que a exclusão dos dependentes se sucedeu em estrito cumprimento contratual;

V – Não se desincumbindo do ônus probatório, assume-se pera verossimilhança das teses apresentadas em inicial, conforme observado pelo juízo singular;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089921-22.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: VALDENOR BOTELHO GODINHO

ADVOGADA: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Efeitos de Tutela
, movida por

VALDENOR BOTELHO GODINHO.

Consta na inicial da ação: 1) que o autor, na qualidade de cooperado fundador, possuiria plano de saúde prestado pela demandada desde o ano de 1981, no qual estavam embarcados na prestação do serviço médico 5 (cinco) de seus dependentes; 2) que no final do ano de 2013, fora surpreendido com comunicado da requerida informando que seus descendentes dependentes maiores de 28 (vinte e oito) anos seriam excluindo do referido plano; 3) que os planos de saúde individuais ofertados aos seus dependentes maiores de 28 (vinte e oito) anos não possuiriam as mesmas vantagens do plano anterior; 4) que não teria assinado termo aditivo de contrato que alterava cláusula do termo inicial, o qual originalmente não dispunha sobre limite de idade para os dependentes; 5) por esse motivo, ajuizou a demanda de piso, a fim de que a demandada fosse determinada a manter seus dependentes maiores de 28 (vinte e oito) anos no seu plano de saúde; 6) pleiteou também a concessão da referida tutela de forma antecipada.

Ato contínuo, a tutela antecipada fora concedida (ID. 4435011).

Contestação fora apresentada pela requerida (ID. 4435067), onde aduziu, em síntese, que a recusa se sucedeu no exercício regular do seu direito, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.656/98 e as regulamentações da ANS.

Réplica apresentada (ID. 4435069).

Posteriormente, fora realizada audiência de conciliação, onde a tentativa de autocomposição restou infrutífera. Nesse mesmo ato, a parte autora pleiteou pelo julgamento antecipado da demanda (ID. 4435077).

Sentença prolatada (ID. 4435078), o
Juiz a Quo
julgou PROCEDENTES os pedidos contidos em inicial. Desse cenário, o magistrado confirmou a tutela anteriormente concedida e determinou que a demandada mantivesse os dependentes do autor junto ao seu plano de saúde, independente da idade que esses pudessem possuir.

Apelação apresentada pela administradora de planos de saúde (ID. 4435080), na qual argumentou que o contrato firmado entre as partes e juntado nos autos demonstraria que os descendentes do autor já não possuiriam os requisitos necessários para o reconhecimento da dependência. Nesse sentido, aludiu que, embora o autor teria adquirido a qualidade de cooperado de plano de saúde por si ofertado em 1981, aos meandros do ano de 2001 o referido plano teria sido adaptado em suas condições. De outra forma, argui que não houve nos autos inversão do ônus probatório que permitisse assumir que na sua ausência de prestação probatória restavam corretas as alegações contidas em inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte ora apelada, pela manutenção da sentença (ID. 4435081).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089921-22.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADA: VALDENOR BOTELHO GODINHO

ADVOGADA: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente o pleito do autor, condenando-a na manutenção dos dependentes do requerente maiores de 28 (vinte e oito) anos no plano de saúde cerne do litígio.

Em sede recursal, percebe-se que as teses da apelante circundam em alegar que o contrato cerne do litígio prevê a exclusão dos descendentes da condição de permanência após os 28 (vinte e oito) anos. De outra forma, aduz que não houve em sede de piso inversão do ônus probatório que permitisse considerar verdadeiras as alegações do ora apelado pela mera falta de prestação probatória da empresa de planos de saúde.

Desse modo, analisar-se-á a apresente demanda recursal.

Antes de tudo, percebe-se que não merece prosperar a alegação de o juízo singular deixou de inverter o ônus probatório, eis que resta patente dos autos a adoção de tal medida (ID. 4435078 - Pág. 1).

Por esse lado, também não merece correção a inversão desse ônus, tendo em vista o caráter vinculativo da Súmula nº 608 do STJ. Observemos:

Súmula 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Por esse motivo, uma vez implementada a inversão do ônus probatório ao caso, examina-se que a análise das provas se desenvolve sob modo particular no caso, condizente com o julgado pelo magistrado singular.

A luz do que se encontra nos autos, observa-se que a parte autora juntou em inicial documentos correspondentes ao suposto termo aditivo que modificaria os requisitos etários para configuração de dependência, de modo que passaria a permitir a exclusão dos dependentes maiores de 28 (vinte e oito) anos. Todavia, conforme se observa, tal documento não consta assinatura das partes, não podendo ser assumido em sua validade pela ausência de manifesto aceite dos termos ali contidos (ID. 4435008 - Pág. 18).

Assim, sob a forma de tese apresentada pelo autor de que o contrato originário deixaria de prever limite de idade para a caracterização de dependência e de que a falta de aceite do aditivo do pacto conduziria a aplicação dos termos originalmente contratados, reporta-se a cognição do juízo à necessidade de observância dos termos do primeiro contrato, o qual não foram fornecidos por qualquer uma das partes.

Desse modo, ainda considerando a inversão do ônus probatório, depreende-se que caberia a administradora do plano de saúde demonstrar: 1) ou o aceite do consumidor aos termos do aditivo contratual que permitiria a exclusão de seus descendentes da condição de dependentes após o alcance dos 28 (vinte e oito) anos; ou 2) que os termos do contrato originalmente firmado entre as partes já previam a referida exclusão, mesmo a despeito do que parece supor o aditivo apresentado. De tal maneira, nota-se que tal prestação probatória poderia ter sido realizada pela parte ora apelante, ou com a juntada do pacto inicial, no caso hipotético desse contrato constasse os referidos requisitos etários de dependência, ou pelo fornecimento de documento que atestasse o aceite do apelado aos termos aditivos do contrato. Todavia, observa-se dos autos que a requerida deixou de juntar qualquer documento probatório sobre o caso.

Desse contexto particular, ressalta-se que o caso parece ensejar a aplicação de termos de um contrato não apresentado pelas partes, o que não se denota desarrazoado tendo em vista que o referido aditivo contratual não assinado reporta pela modificação dos requisitos da caracterização da dependência. Eis que, sob forma da inversão do ônus probatório, considera-se que merece perdurar as teses sustentadas em inicial, conforme observou também o juízo singular em sentença.

Por esse meio, evidente que a administradora de planos de saúde não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo em vista o disposto no art. 6º, VII, do CDC. Assim, entende-se que a parte consumidora é hipossuficiente para comprovar termos de um contrato firmado no longínquo ano de 1981.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Eis que, portanto, a falta de prestação probatória da ora apelante conduziu ao reconhecimento das teses contidas em inicial.

Sob esse mesmo modo, é o que se compreende em casos análogos sobre cobertura de plano de saúde, onde se denota que na ausência do contrato em autos impõe a uma leitura mais benéfica ao consumidor. Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - "HOME CARE" - CONTRATO NÃO APRESENTADO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL VEDAÇÃO CONTRATUAL - ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. - Não tendo o plano de saúde apresentado o contrato de prestação de serviços, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, CPC), torna-se inviável a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre as partes e, consequentemente, as exclusões de cobertura que demonstrariam a eventual não obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento requerido, razão pela qual a manutenção do deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.269027-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 23/03/2022)

Sendo assim, não merece qualquer reforma a sentença do juízo singular.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023